Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735859-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACELISA RODRIGUES FERNANDES contra a decisão (id 50644511 - págs. 37/39), proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer no 0709606-82.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar para que o agravado fornecesse o medicamento DESVENLAFAXINA 100mg. Foi deferida antecipação de tutela para determinar que, no prazo de 10 dias, o agravado forneça à autora o medicamento DESVENLAFAXINA 100 mg, nas quantidades e doses estabelecidas no receituário médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (ID 50723039). Após a oposição de embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50903279), julgamento que negou provimento a este recurso (ID 51725721), apresentação de contrarrazões (ID 51687235) e manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 52189607), foi proferida sentença na origem, em 24/11/2023, com julgamento conforme o seguinte dispositivo: “DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA e CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, o medicamento DESVENLAFAXINA, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 6 (SEIS) MESES. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período e ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente/semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. (...)” Nesse contexto, a sentença importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora